Tribunal: TJMT
Processo: 0036912-65.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036912-65.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CPF: 103.805.661-68 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS - CNPJ: 01.504.714/0001-08 (EMBARGANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (EMBARGANTE), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CPF: 103.805.661-68 (EMBARGANTE), CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS - CNPJ: 01.504.714/0001-08 (EMBARGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS e UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 0036912-65.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” de n. 0036912-65.2015.8.11.0041 que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 102555451 o colegiado por maioria rejeitaram a preliminar e, no mérito, por unanimidade, desproveram o recurso de Ubirajara Perdomo Orrigo e proveram parcialmente o apelo do Condominio Edificio Vivenda das Goiabeiras.

Em apertada síntese, alega o embargante CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS em suas razões sob ID. 103783471 que trouxe ainda ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que, o Douto Juízo não julgou as impugnações apresentadas em face dos cálculos periciais, não havendo uma sequer linha na decisão proferida que fundamente a decisão a respeito, sendo que os pedidos constantes da impugnação aos cálculos, sequer foram analisados

Aduz que houve omissão no acórdão proferido porque ao contrário do que entendeu este Nobre Relator, não se trata de indeferimento de provas pelo Juízo que esta Embargante entenderia necessária, mas trata-se de despesas condominiais que são objeto de cobrança e que não foram incluídas no calculo pericial, despesas condominiais que o perito não incluiu no seu cálculo;

Afirma que trouxe ao conhecimento deste Egrégio Tribunal que, a sentença proferida também deixou de condenar o Embargado ao pagamento das despesas condominiais vencidas no curso da ação, ainda que houvesse pedido expresso a respeito;

Requer pronunciamento expresso sobre os tópicos ora abordados, concedendo os efeitos infringentes para que seja modificado o acórdão ora embargado, reconhecendo a necessidade de REFORMA da decisão de piso, e reconhecer a obrigação da Embargada ao pagamento de todas as das despesas condominiais objeto da inicial e aprovadas em assembleia, e ainda, as vencidas no curso da presente ação, até o efetivo pagamento, nos termos da previsão contida no Artigo 323 e 784, inciso X, ambos do CPC, bem como, nos termos do acórdão proferido no Julgamento do REsp nº 1.756.791 – RS, a inclusão das despesas condominiais vincendas até a data do efetivo pagamento;

Em apertada síntese, alega o embargante UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO em suas razões sob ID. 103721207 que no mérito, a ação tem o objetivo de cobrar valores referente a taxas extras e taxas de condomínio, não é certo, nem justo, que seja cobrado honorários, de 40%, sem previsão nas atas de assembleias, sequer na convenção, uma vez que, não se tem o esclarecimento da origem destes valores, (honorários) posto que, se mantido desta forma o Embargante está sendo penalizado pelo percentual de 40% de um valor apurado, que não tem origem, acrescidos de 12% da condenação ora majorada.

Aduz que demonstrou a divergência de valores, comprovada pela perícia, como também a homologação da perícia no que tange aos honorários, e no apelo buscou que era necessário o esclarecimento da origem destes valores, de modo a corrigir a r. decisão e integralizar, vez que o valor das taxas de reforma e condomínio é inferior aos valores dos honorários, e sobre estes valores que deverá prevalecer o percentual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, ora recorrente, em desfavor de UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO, ora recorrente também, alegando que o requerido é proprietário do apartamento nº. 100 do condomínio e não têm adimplido as cotas condominiais e taxa extra.

O juiz aquo julgou a demanda parcialmente procedente.

A tese recursal da recorrente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS funda-se em ausência de prescrição; que o magistrado de piso não levou em consideração a segunda perícia; que não houve apreciação da impugnação ao laudo pericial, e, validade das despesas aprovadas por meio de deliberação em assembleia.

A tese recursal da recorrente UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO funda-se na assertiva de ilegalidade da cobrança de honorários de 40% (quarenta por cento) uma vez que, não se tem o esclarecimento da origem destes valores.

PRELIMINARES.

DA PRESCRIÇÃO.

O condomínio recorrente acerva que não houve prescrição uma vez que havia distribuído a cobrança perante os juizados especiais na data de 25/05/2015, sob o nº 0035037-83.2015.811.0001, com despacho inicial designando audiência para data de 08 de julho de 2015.

Inspecionando o supracitado processo, verifica-se que o condomínio recorrente requereu a desistência da ação, que foi homologado pelo magistrado do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Para tanto, considera-se a parte final do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil , que dispõe: "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.". Dessa forma, percebe-se que apesar de ter havido citação válida naqueles autos, o processo foi arquivado sem resolução de mérito por pedido de desistência do condomínio recorrente.

O ajuizamento de ação com posterior desistência (como ato volitivo da parte) não tem o condão de interromper a prescrição. A propositura de ação com a citação válida interrompe a prescrição, porém, ocorrida a interrupção, o cômputo do prazo prescricional é reiniciado no caso de arquivamento ou julgamento sem resolução de mérito.

Como se vê, houve a interrupção do prazo prescricional, contudo, arquivado o processo na seara especial, reiniciou-se a contagem prescricional, que somente se interrompeu com a citação válida nestes autos.

Ademais disso, a desistência da ação, assim como o arquivamento da demanda, representa causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, logrando, igualmente, conteúdo terminativo da lide que não interrompe o decurso de tempo.

Rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

O recorrente UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO em sede de contrarrazões de apelação suscita em sede de contrarrazões ilegitimidade ativa da parte adversa em cobrar as parcelas condominiais em atraso.

Com efeito, estabelece o art. 1.332, do Código Civil:

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial:

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns;

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns;

III - o fim a que as unidades se destinam.”

A convenção condominial preenche os requisitos legais, tornando se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para todos que sobre ela tenham posse ou detenção, pouco importando se existe terceiro que realiza cobranças extrajudiciais, ou se houve uma cessão de direitos administrativos, posto que a divida constitui obrigação propter rem, garantida pelo próprio imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO ATÍPICO - LEGITIMIDADE - COBRANÇA LÍCITA - TAXA EXTRA - COBRANÇA INSTITUÍDA POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO CONDOMÍNIO - ILEGITIMIDADE ATIVA. Mesmo se tratando de condomínio atípico, formado por moradores de loteamento fechado, o mesmo tem legitimidade para cobrança da taxa de condomínio. O proprietário de imóvel pertencente a condomínio atípico é obrigado a participar do rateio das despesas feitas para conservação e melhoria do espaço comum, mesmo que não tenha se associado voluntariamente à associação de moradores ou ao próprio condomínio, sob pena do seu enriquecimento ilícito.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10090130039168001 MG - Data de publicação: 23/10/2015).

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta também o condomínio apelante que foi cerceado de seu direito de defesa quando o magistrado sequer se atentou ao segundo cálculo realizado.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, ambos os recorrentes irresignam-se com a sentença meritória, contudo, o decisum não merece censura.

Revisitando o arcabouço probatório, em especial ao laudo pericial realizado e ratificado em sentença, vislumbra-se que foi conclusivo e assente no estudo realizado.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pelas partes recorrentes, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Razão não lhe assiste.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO ambos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Existindo citação válida em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, reconhece-se a interrupção da prescrição ocorrida na data de 25/05/2015 (ajuizamento da ação), motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reconhecer que apenas as despesas condominiais vencidas anteriormente a maio/2010 encontram-se prescritas.

A convenção condominial preenche os requisitos legais, tornando se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para todos que sobre ela tenham posse ou detenção, pouco importando se existe terceiro que realiza cobranças extrajudiciais, ou se houve uma cessão de direitos administrativos, posto que a dívida constitui obrigação propter rem, garantida pelo próprio imóvel.

Inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021